Tribunal: STF
Processo: HC 70742
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-16
Data de publicação: 1994-08-16

Ementa:
- PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". JÚRI: SOBERANIA.
CF, ART. 5º, XXXVIII. CPP, ART. 593, III, d. ÁLIBI: ÔNUS DA PROVA. CPP,
ART. 156.
           I. - A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não
exclui a recorribilidade de suas decisões, quando manifestamente
contrárias à prova dos autos (CPP, art. 593, III, d). Provido o
recurso, o réu será submetido a novo julgamento pelo Júri.
           II. - Cabe à defesa a produção de prova da ocorrência de
álibi que aproveite ao réu (CPP, art. 156).
           III. - HC indeferido.